Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-48.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por não haver elementos suficientes aptos a comprovar a ocorrência de fraude e a consequente falha na prestação do serviço do banco réu. Afirma a autora ter sido implementado em seu contracheque desconto referente a empréstimo consignado de forma fraudulenta.2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida à autora (ID. 54382545). Contrarrazões apresentadas.3. Inversão do ônus da prova. A inversão do ônus probatório, conforme disposto no art. 6o, VIII, do CDC, não é absoluta. Ainda que se trate de relação de consumo, para que ocorra, não é suficiente a mera condição de consumidor, sendo necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso. Tal norma não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte. Não há evidência de vulnerabilidade ou hipossuficiência do autor na instrução probatória. No caso, bastaria comprovar nos autos a transferência de valores a terceiros, o que não foi feito. Inviável, pois, a inversão do ônus da prova.4. A autora afirma ter sido vítima de fraude na qual houve a contratação de empréstimo consignado em seu nome após ter recebido ligação de suposta funcionária do setor de fiscalização do Banco ltaú. Contudo, narra o evento de forma diversa no Boletim de Ocorrência por ela apresentado (ID 52292286). Neste, conta ter recebido mensagens do Banco C6, por Whatsapp do número 11 917460762, e com o qual manteve contato por aproximadamente 3 dias, que a informavam do empréstimo fraudulento. Seguindo orientações, forneceu todos os seus dados pessoais a fim de que a operação fosse cancelada.5. Ainda, afirma ter devolvido o valor do empréstimo, qual seja, R$ 9.693,07, em favor de terceiro, em 2 transferências via PIX, sendo uma no valor de R$ 5.000,00, no dia 16/03/2023, e a outra de R$ 4.963,07, no dia seguinte. Posteriormente, foi surpreendida com a contrato ativo e os descontos mensais em sua aposentadoria.6. Contudo, somente nessa fase recursal a autora apresentou os comprovantes das transferências dos valores para terceiro. Incabível a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação (art. 435, CPC).7. Observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, não será conhecido documento trazido após a instrução probatória. Os princípios norteadores do processo legal não admitem a produção de prova preexistente em fase recursal, sobretudo no contexto da legislação especial, que é orientada pelos critérios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade.8. Precedentes (Acórdão 1815618, 07085506620228070012, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1811877, 07007342620238070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça ora concedida.11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.